Tribunal: TJBA
Processo: 8001336-91.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001336-91.2021.8.05.0052 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADOLFO VIANA E SILVA Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. LEGITIMIDADE PARA PEDIR A RESTITUIÇÃO. 1. O consumidor final residencial, cliente cativo, que adquire energia elétrica em baixa tensão, não é contribuinte do ICMS que incide sobre a energia que lhe é fornecida e, por consequência, não é legitimado a pedir a restituição de quantias eventualmente pagas a maior a título de tal tributo. 2. O tema 537 do STJ, que credencia o consumidor de alta tensão, que possui demanda contratada, a pedir diretamente restituição de ICMS, não se aplica ao consumidor final de baixa tensão. Embargos de declaração acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos deste processo 8001336-91.2021.8.05.0052, da comarca de Casa Nova, em que é embargante o ESTADO DA BAHIA e em que é embargado ADOLFO VIANA E SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER os embargos, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça